Tribunal: TJMT
Processo: 0040264-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040264-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (APELANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), NARA CARINA MENDONCA - CPF: 308.506.928-30 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0096-65 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO LÍQUIDOS DERIVADOS DE PETRÓLEO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE QUE A AUTORA, DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL, TEM O DIREITO DE NÃO SE SUBMETER ÀS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA PRODUTORA DE COMBUSTÍVEL À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO – PETIÇÃO INICIAL INEPTA – PEDIDO QUE NÃO DECORRE LOGICAMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO A AMPARAR O PEDIDO – PRETENSÃO QUE CONTRARIA A AUTONOMIA DA VONTADE, LIVRE INICIATIVA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepta a petição inicial cujo pedido não decorre logicamente da fundamentação apresentada nas razões, como também quando estas não contêm argumentos dotados de consistência jurídica necessária a constituir uma causa de pedir juridicamente relevante, não bastando a alegação de violação ou negativa de vigência de qualquer dispositivo de lei federal, é necessário que o artigo apontado, de fato, corrobore a pretensão do recorrente, de modo que, ao menos em tese, sua aplicação à hipótese concreta dos autos se mostre possível. 2. É manifesta
a ausência de interesse processual no caso em que a pretensão deduzida em Juízo envolva a interferência do Poder Judiciário em relação jurídica privada, regulada autonomia da vontade, livre iniciativa privada e liberdade contratual, sem nenhum lastro legal a justificar a intervenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0040264-94.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória
” (Proc. no 0040264-94.2016.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva, já que “
a parte autora não faz mínima prova de que tenha tentado resolver a questão administrativamente ou que tenha sido negado o atendimento/comércio. Não há nos autos nenhum número de protocolo ou negativa formal de atendimento, de modo que não há sequer como ter certeza de que a requerida é legítima a responder a ação
”
(cf. Id. no 51301484).

A apelante alega que “
é empresa que se dedica à distribuição de combustíveis, e, nessa condição, necessita de produtos derivados de petróleo para desenvolver as suas atividades comerciais,
(contudo),
a recorrida vem se negando a celebrar contrato para aquisição de produtos derivados de petróleo, cujo impedimento se deve ao fato de não ter apresentado Certidão de Regularidade Fiscal
”, exigência que, segundo afirma, é abusiva e ilegal porque “
acaba por culminar em verdadeira sanção política, na medida em que se encontra totalmente habilitada para adquirir seus produtos derivados de petróleo
”, e a regularidade com obrigações fiscais não constitui aspecto que influencie de modo algum na contratação do serviço de fornecimento de produto.

Afirma que é equivocada a assertiva sentencial de que não comprovou a sua condição de distribuidora de petróleo, eis que instruiu os autos com documentação que mostra a autorização da ANP à prática da atividade.

Sustenta que “
a inexistência de pedido administrativo não é óbice ao ajuizamento de ação em questão, não constituindo o pedido administrativo em pressuposto processual, de modo que não há falar em falta de interesse de processual
”, de modo que a conclusão sentencial viola a garantia constitucional de inafastabilidade do Poder Judiciário, e que, segundo prevê o art. 317 do CPC, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, deveria ter sido oportunizado que corrigisse os vícios detectados, em especial no que concerne à adequação do polo passivo da lide, afinal, os arts. 338 e 339 do CPC expressamente autorizam a alteração da petição inicial para substituir o réu, quando este alegar em contestação ser parte ilegítima, sendo, pois, necessário que fosse incluído no feito a Petróleo Brasileiro S.A., em substituição à Petrobras Distribuidora, razões pelas quais pede o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, diante do reconhecimento do
error in procedendo
, oportunizando seja adequado o polo passivo da lide (cf. Id no

51301485).

A apelada apresenta contrarrazões de Id no 51301493, aduzindo a sua ilegitimidade passiva, porque não é a empresa que atua na área de fornecimento de combustíveis, e, no mérito, combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id no 51301493).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Segundo a petição inicial, a autora Petrozara está basicamente sendo impedida de exercer sua atividade como distribuidora de combustíveis em razão de incabível e ilegítimo pré-requisito arbitrariamente imposto pela ré Petrobras à formalização do contrato de fornecimento de produto líquidos derivados de petróleo, consistente na prévia apresentação de
Certidão de Regularidade Fiscal; exigência esta que, segundo enfatizado nas razões iniciais, “
configura nítida sanção política
(...)
, isso porque é de clareza solar que a parte credora tem o dever de cobrar os créditos que bem entender somente por meio da competente ação judicial, e não por meio de ameaça ou impedimento do ordinário funcionamento da atividade produtiva do contribuinte
(...)
, de forma a constrangê-la a pagar por suposta dívida, para, então, obter a Certidão de Regularidade Fiscal e, assim, poder firmar contrato de fornecimento com a Petrobras
”.

A autora alega que a imotivada resistência da ré em celebrar o contrato viola a garantia constitucional de livre exercício de atividade econômica, não só configurando conduta injusta, mas também desamparada de permissivo legal, na medida em que se “
trata

contrato exclusivamente privado para fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo, que não tem qualquer natureza de contrato administrativo, razão pela qual não cabe qualquer exigência de certidão de regularidade fiscal
”. Justificando a finalidade e utilidade da pretensão deduzida, asseverou que “
somente através da obtenção do provimento jurisdicional é possível obter decisão para afastar tal situação, uma vez que a
ré Petrobras não celebra com a autora, sob a exigência de apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal
”, e, ao final, pediu o provimento jurisdicional, para seja “
d
eclarado o direito da autora de não se submeter à exigência imposta pela Petrobras, que é apresentar
Certidão de Regularidade Fiscal, para que a ré venha a celebrar o contrato de fornecimento com a autora
” (cf. Id no 51300460 ao 51300465 - Pág. 2).

A ré Petrobras objetou, aduzindo que não possui legitimidade para responder à pretensão autoral, uma vez que não é produtora de combustível, sendo que “
a
empresa responsável pela extração, refinaria e fornecimento de combustível às distribuidoras é a Petróleo Brasileiro S.A.
”, e, em outra frente, suscitou a falta de interesse processual, já que a autora não trouxe aos autos mínimo indício de que iniciou qualquer tratativa de negociação à aquisição dos insumos, inclusive, “
em consulta ao sistema interno, foi possível verificar que, desde 2010, não há nenhuma solicitação de compra de combustível em nome da autora
”; no mais, refutou os motivos invocados na inicial para subsidiar a pretensão declaratória (cf. Id no 51301460 e 51301461).

Em que pese a concordância da autora com a ilegitimidade passiva da Petrobras Distribuidora, seguido do pedido de substituição do polo passivo da lide para fosse incluída a Petróleo Brasileiro (cf. Id no 51301475), a MMa. Juíza decidiu extinguir o feito sem resolução do mérito, por considerar que é manifesta a carência de ação, tendo vista que “
a parte autora não faz mínima prova de que tenha sido ao menos tentado resolver a questão administrativamente ou que tenha lhe sido negado o atendimento/comércio. Não há nos autos nenhum número de protocolo ou negativa formal de atendimento, de modo que não há sequer como ter certeza de que a requerida é legítima a responder a ação; ademais, a parte autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que alega ser distribuidora de petróleo autorizada pela ANP, mas não traz nenhuma prova nesse sentido,
(sendo assim)
, não tendo a parte autora comprovado qualquer ligação com a ré, seja por meio de prova documental ou qualquer outro meio, há de se reconhecer a ilegitimidade desta para responder à ação
”

(cf. Id no 51301484).

Há razão na queixa recursal da autora de que, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, cabia à magistrada ofertar a chance de sanear inconsistências formais, como seria o caso da falta de documento comprobatório de regularidade cadastral junto à ANP (CPC, art.
317), e facultar a
emenda da petição inicial, a fim de alterar o polo passivo em decorrência da ilegitimidade suscitada em sede de contestação (CPC, art. 338), entretanto, há vícios formais muito mais profundos na petição inicial, que não seriam passíveis de adequação ou correção por meio de emenda, porquanto vinculados à própria estruturação da petição inicial, eis que não apenas está ausente a demonstração de interesse processual a justificar a ação, como também é inepta a petição inicial, na medida em que o pedido conflita logicamente com as próprias razões iniciais, como se vê da incongruência e incompatibilidade da premissa de que o contrato de fornecimento de combustível é de natureza estritamente privada, onde a Petrobras não atua como ente público, mas sim particular, cuidando-se de relação negocial regida pela lei civil, regulamentada pela teoria geral dos negócios jurídicos, que, entre os seus pilares estruturantes, tem como alicerce a autonomia privada, a mínima intervenção estatal nas relações privadas e a liberdade econômica/contratual, com a pretensão de que o Poder Judiciário intervenha diretamente na vontade da Petrobras, para “declarar”, ou, com melhor dizendo, compeli-la a não exigir condição do contratante que entende necessária à celebração do negócio.

Note-se, aliás, que a pretensão formulada no pedido, por si só, denota a carência de ação à falta de interesse processual, pois sequer foi pleiteada obrigação de fazer com objetivo de impor a contratação do fornecimento de combustível, e, sim, uma declaração judicial de que a autora teria o
direito
de não se submeter às condições exigidas pelo outro contratante, mesmo sem que tenha sido indicado esteio normativo que garanta o alegado direito de subjugar a vontade do outro contratante a sua por discordar da exigência, além de deliberadamente desprezar a máxima constitucional de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, sobretudo quando se está a falar de livre iniciativa privada.

Evidentemente não se olvida da
orientação do STJ de que “
o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1562641/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/08/2016, DJe 13/09/2016), o problema é que realmente não é possível extrair das razões da petição inicial fundamento a conduzir à conclusão de existência de um pedido implícito idôneo, porque, na verdade, não só o pedido, mas também os argumentos (causa de pedir) não são dotados de mínima pertinência jurídica; os precedentes jurisprudenciais indicados não guardam nenhuma similitude fática com a controvérsia dos autos, já que versam sobre a específica situações das usinas produtoras de etanol, que possuem obrigação legal de comercializar exclusivamente com a Petrobras, circunstância muitíssimo diferente da atuação desta em livre concorrência de mercado à comercialização de combustíveis e outros derivados de petróleo; a simples afirmativa de ofensa ao art. 37, XXI, da CF não é capaz de subsidiar a pretensão almejada, cumprindo lembrar que
a norma indicada como malferida pela parte deve ter relação com o pedido e as alegações expendidas no especial, isto é, não basta alegar violação ou negativa de vigência de qualquer dispositivo de lei federal, é necessário que o artigo apontado, de fato, corrobore a pretensão do recorrente, de modo que, ao menos em tese, sua aplicação à hipótese concreta dos autos se mostre possível; e, ainda, não há fiapo de prova de que ocorreu a malfadada exigência de regularidade fiscal à contratação.

Com efeito, uma vez que a Petrobras (ou, mais precisamente, a Petróleo Brasil) efetivamente atua como particular, em livre concorrência no mercado, no que diz respeito ao fornecimento de combustíveis, eis que, desde que “
veio a lume a chamada ‘Lei do Petróleo’ (Lei no 9.478/97), que definiu objetivos macroeconômicos para o setor, instituiu a Agência Nacional do Petróleo e, de forma inovadora, redesenhou o papel que seria, doravante, exercido pela PETROBRAS, como competidora privada do setor energético, ficando claro tratar-se não de uma prestadora de serviço público, mas de um agente - entre vários outros - na exploração de atividade econômica em sentido estrito
” (STJ – Quarta Turma - REsp 1159941/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 17/04/2013), manifesta é a ausência de interesse processual da pretensão de interferir na relação jurídica privada, repito, regulada

autonomia da vontade, livre iniciativa privada e liberdade contratual, sobretudo para subjugar uma das partes contratantes à vontade da outra, só porque não concorda com as condições contratuais.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a conclusão sentencial, ainda que por outros fundamentos, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020